Tribunal: CARF
Processo: 10746.720514/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES POSTAIS. NULIDADE AFASTADA.
Intimações realizadas por via postal, com aviso de recebimento, encaminhadas ao domicílio fiscal eleito pela pessoa jurídica, são válidas ainda que recebidas por pessoa diversa do representante legal, nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 e da Súmula CARF no 9. Ausência de demonstração de prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa, a afastar a alegação de nulidade por cerceamento.
IRPJ E CSLL. ANOS-CALENDÁRIO DE 2014 E 2015. LUCRO ARBITRADO. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO E DECLARAÇÕES.
A falta de transmissão da ECD e da ECF, a apresentação de declarações zeradas, a ausência de entrega de DCTF com débitos de IRPJ e CSLL e a não apresentação de livros e documentos contábeis e fiscais, cotejadas com movimentação financeira e emissão de NF-e em patamares expressivos, autorizam o arbitramento do lucro, nos termos do art. 148 do CTN e do art. 530 do RIR/1999. A utilização de Notas Fiscais eletrônicas para determinação da receita bruta e a aplicação dos percentuais previstos nos arts. 532, 519 e 224 do RIR/1999 e no art. 29 da Lei no 9.430/1996 revelam-se adequadas, não havendo impugnação específica da metodologia, das bases de cálculo ou dos valores lançados. Aplicação da Súmula CARF no 59.
AGRAVAMENTO DA MULTA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE INTIMAÇÕES. CLARO EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL.
Caracterizada conduta dolosa de omissão de receitas, inexistência de escrituração e apresentação de declarações incompatíveis com a movimentação financeira, além de ausência de resposta às intimações, com intuito de embaraço à fiscalização, subsiste a qualificação da multa de ofício prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996 e seu agravamento. Todavia, em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023, aplica-se o princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN) para reduzir o percentual da multa qualificada de 150% para 100%.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
As instâncias administrativas são incompetentes para apreciar arguições de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, devendo observar a legislação tributária vigente, conforme art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720514/2018-52
ACÓRDÃO
1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROSOLO DIESEL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES POSTAIS. NULIDADE
AFASTADA.
Intimações realizadas por via postal, com aviso de recebimento,
encaminhadas ao domicílio fiscal eleito pela pessoa jurídica, são válidas
ainda que recebidas por pessoa diversa do representante legal, nos termos
do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 e da Súmula CARF no 9. Ausência de
demonstração de prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa, a
afastar a alegação de nulidade por cerceamento.
IRPJ E CSLL. ANOS-CALENDÁRIO DE 2014 E 2015. LUCRO ARBITRADO.
OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO E DECLARAÇÕES.
A falta de transmissão da ECD e da ECF, a apresentação de declarações
zeradas, a ausência de entrega de DCTF com débitos de IRPJ e CSLL e a não
apresentação de livros e documentos contábeis e fiscais, cotejadas com
movimentação financeira e emissão de NF-e em patamares expressivos,
autorizam o arbitramento do lucro, nos termos do art. 148 do CTN e do art.
530 do RIR/1999. A utilização de Notas Fiscais eletrônicas para
determinação da receita bruta e a aplicação dos percentuais previstos nos
arts. 532, 519 e 224 do RIR/1999 e no art. 29 da Lei no 9.430/1996 revelam-
se adequadas, não havendo impugnação específica da metodologia, das
bases de cálculo ou dos valores lançados. Aplicação da Súmula CARF no 59.
AGRAVAMENTO
DA
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
REITERADO
DE
INTIMAÇÕES. CLARO EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL.
Caracterizada conduta dolosa de omissão de receitas, inexistência de
escrituração e apresentação de declarações incompatíveis com a
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2018-52
2
movimentação financeira, além de ausência de resposta às intimações,
com intuito de embaraço à fiscalização, subsiste a qualificação da multa de
ofício prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996 e seu agravamento.
Todavia, em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023, aplica-se o
princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN) para reduzir o
percentual da multa qualificada de 150% para 100%.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
As instâncias administrativas são incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, devendo observar a
legislação tributária vigente, conforme art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 e Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário tão somente
para reduzir a qualificação da multa ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PETROSOLO DIESEL LTDA., inscrita no
CNPJ sob o no 03.XXX.XXX/0001-45, contra o Acórdão no 16-84.726, proferido pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ/SPO), que julgou
improcedente a impugnação apresentada em face dos Autos de Infração de IRPJ e de CSLL
lavrados em decorrência de ação fiscal relativa aos anos-calendário de 2014 e 2015.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2018-52
3
A fiscalização foi instaurada no âmbito da DRF/Palmas/TO por meio do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no 01.5.01.00-2017-00187-0, abrangendo o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e
“multas em geral” (MULDI), relativamente ao período de 01/01/2014 a 31/12/2015. Segundo o
Relatório Fiscal, o sujeito passivo exerce atividade de comércio atacadista de combustíveis
realizado por transportador revendedor retalhista (TRR) e transporte rodoviário de produtos
perigosos, tendo como CNAE principal o código 4681-8/02 e, como CNAE secundário, o código
4930-2/03.
No curso da ação fiscal foram lavrados sucessivos Termos de Início, Continuidade,
Constatação e Intimação Fiscal (TIF 01 a 05), todos com ciência por via postal, com aviso de
recebimento no endereço cadastrado do contribuinte, intimando a empresa, em síntese, a:
apresentar contrato social e alterações vigentes no período, esclarecer as DCTF entregues zeradas,
transmitir a Escrituração Contábil Digital (ECD) e a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dos anos-
calendário de 2014 e 2015, confirmar o regime de reconhecimento de receitas e apresentar livro
caixa para o ano-calendário de 2015, bem como retificar e transmitir DCTF relativas a todo o
período fiscalizado.
Consta do Relatório Fiscal que, não obstante as intimações e a expressa advertência
de que o não atendimento ensejaria lançamento com as informações disponíveis e aplicação de
multa agravada, o sujeito passivo manteve-se inerte, não apresentando a escrituração contábil e
fiscal exigida nem os demais documentos solicitados.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, a fiscalização constatou: ausência de
transmissão da ECD e da ECF relativas ao ano-calendário de 2014; transmissão da ECF do ano-
calendário de 2015 zerada, sem qualquer informação de valores; entrega de DCTF de janeiro a
agosto de 2014 zeradas, sem débitos declarados; ausência de entrega de DCTF de setembro de
2014 a dezembro de 2015; e inexistência de recolhimentos de IRPJ e de CSLL no período de 2014 e
2015, apesar da existência de relevante movimentação financeira apurada por DIMOF (superior a
R$ 81 milhões em 2014 e R$ 83 milhões em 2015, a título de créditos bancários em contas da
empresa).
Diante da ausência de escrituração contábil e fiscal hábil, do não atendimento às
intimações e da impossibilidade de apurar o lucro real ou o lucro presumido com base em dados
declarados, a autoridade fiscal arbitrou o lucro, com fundamento no art. 530, incisos I e III, do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), tanto para o ano-calendário de 2014, em que a empresa constava
como tributada pelo lucro real, quanto para o ano-calendário de 2015, em que vinha declarando
opção pelo lucro presumido. Para tanto, identificou as receitas do período a partir das Notas
Fiscais eletrônicas de vendas e de devolução de vendas obtidas diretamente do ambiente SPED
(NF-e), apurando a receita bruta trimestral, deduzidas as devoluções, para cada trimestre de 2014
e 2015.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2018-52
4
Com base nessas receitas, o lucro foi arbitrado mediante aplicação do percentual de
1,6%, acrescido de 20%, resultando em 1,92% sobre a receita bruta trimestral da atividade de
revenda, para consumo, de combustíveis derivados de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural, nos termos dos arts. 532, 519 e 224 do RIR/99.
A base de cálculo da CSLL foi fixada em 12% da receita bruta trimestral, conforme
art. 29 da Lei no 9.430/1996 combinado com o art. 20 da Lei no 9.249/1995. Sobre o lucro
arbitrado e sobre a base da contribuição foram aplicadas as alíquotas de 15% de IRPJ, acrescido de
adicional de 10% sobre o que excedeu o limite legal, e de 9% de CSLL, conforme arts. 3o da Lei no
9.249/1995 e 3o da Lei no 7.689/1988.
O procedimento culminou na lavratura de dois Autos de Infração em 16/03/2018,
um relativo ao IRPJ e outro à CSLL.
No Auto de Infração de IRPJ (código de receita 2917) foi constituído crédito
tributário no valor total de R$ 1.963.918,96, composto de principal de R$ 546.518,66, multa de
ofício proporcional de R$ 1.229.666,96 (aplicada à razão de 225% sobre o imposto devido) e juros
de mora de R$ 187.733,34, calculados pela taxa Selic até março de 2018. No Auto de Infração de
CSLL (código de receita 2973) foi constituído crédito no montante de R$ 4.807.140,41, sendo R$
1.337.667,14 de contribuição, R$ 3.009.751,04 de multa proporcional (também à razão de 225%) e
R$ 459.722,23 de juros de mora.
As multas de ofício foram qualificadas e agravadas com fundamento no art. 44, §§
1o e 2o, da Lei no 9.430/1996, na medida em que a fiscalização entendeu configuradas práticas de
sonegação, por ausência reiterada de declaração de receitas e de débitos de IRPJ e CSLL, não
apresentação de escrituração contábil e fiscal e inexistência de recolhimentos em oito trimestres
consecutivos, aliadas a elevada movimentação financeira comprovada.
A penalidade foi fixada em 225% (150% pela qualificação e acréscimo de metade –
75%, pelo não atendimento às intimações). Em paralelo, foi lavrado Auto de Infração para
cobrança de “outras multas administradas pela RFB” (multa por descumprimento de obrigações
acessórias), no valor de R$ 25.000,00, formalizado em processo próprio no 10746.720515/2018-
05, o qual foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em razão da revelia do
contribuinte naquele feito.
A ciência dos Autos de Infração de IRPJ e de CSLL ocorreu em 19/03/2018, por via
postal, no domicílio cadastrado da empresa. Em 06/04/2018, a contribuinte apresentou recurso
administrativo específico contra o Termo de Arrolamento de Bens e Direitos lavrado em
23/03/2018, no qual foram arrolados bens da empresa em garantia do crédito tributário, alegando
prejuízos a seu crédito junto a instituições financeiras.
Quanto aos lançamentos de IRPJ e CSLL, a empresa apresentou impugnação em
18/04/2018, por intermédio de sua sócia administradora Leda Gomes Pereira, limitando-se a
suscitar, em síntese, duas ordens de argumentos. Em preliminar, pugnou pela nulidade das
intimações realizadas via Correios, afirmando que teriam sido entregues em períodos de férias da
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2018-52
5
empresa a pessoas vizinhas e a prestador de serviços, sem que chegassem ao conhecimento da
sócia administradora, razão pela qual requer a nulidade das intimações e a devolução de todos os
prazos processuais.
No tocante ao mérito, a impugnação sustentou que o lançamento por arbitramento
seria ilegal para empresas optantes do lucro real, por violar a forma prevista na legislação para
apuração e lançamento do imposto, afirmando encontrar-se o procedimento maculado por vício
formal. Invocou dispositivos do CTN sobre a natureza vinculada da atividade de lançamento e
doutrina administrativa para sustentar que a autoridade fazendária estaria adstrita estritamente
aos termos da lei, não podendo alterar a forma de apuração do tributo, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade e da reserva legal e de nulidade do Auto de Infração.
Ao final, requereu: (i) o acolhimento da preliminar de nulidade das intimações e
devolução dos prazos; (ii) a determinação para que o Auditor refizesse o lançamento com base nos
arquivos contábeis que dizia ter juntado aos autos; e (iii) a improcedência dos Autos de Infração
de IRPJ, CSLL e das multas acessórias em todo o período fiscalizado.
A 4a Turma da DRJ/SPO, após analisar o Relatório Fiscal, as peças de defesa e os
documentos constantes do processo, proferiu o Acórdão no 16-84.726, em sessão de 19/11/2018,
por unanimidade de votos, julgando improcedente a impugnação e mantendo integralmente os
lançamentos de IRPJ e CSLL, bem como as multas de ofício:
Acórdão 16-84.726 - 4a Turma da DRJ/SPO
Sessão de 19 de novembro de 2018 Processo 10746.720514/2018-52 Interessado
PETROSOLO DIESEL LTDA CNPJ/CPF 03.283.785/0001-45 ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014, 2015 ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de atos insertos no ordenamento jurídico,
tarefa privativa do Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2014, 2015 LUCRO ARBITRADO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
Não tendo sido transmitida ou apresentada a escrituração, está correto o
arbitramento do lucro com base na receita bruta conhecida.
MULTA QUALIFICADA. 150%.
Matéria não impugnada.
MULTA AGRAVADA.
Matéria não impugnada.
AUTO REFLEXO. CSLL.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2018-52
6
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
No que se refere à preliminar de nulidade das intimações, a DRJ consignou que
todas foram realizadas por via postal, com aviso de recebimento, no domicílio tributário eleito
pela contribuinte, subscrito por recebedores identificados, ainda que não fossem o representante
legal. À luz do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 e da Súmula CARF no 9, a decisão concluiu pela
plena validade das intimações, afastando a alegação de cerceamento de defesa.
Quanto à alegada nulidade do lançamento por utilização do lucro arbitrado, a
decisão recorrida registrou que, diante da ausência de entrega da ECD e da ECF, da inexistência de
DCTF com débitos declarados, da não apresentação de livro caixa e de outros documentos, e da
significativa movimentação financeira identificada por DIMOF, a fiscalização estava autorizada a
aplicar o art. 530 do RIR/99 e a apurar os tributos com base no lucro arbitrado. Assentou que o
contribuinte foi reiteradamente intimado a regularizar as declarações e apresentar a escrituração,
tendo sido expressamente advertido de que a inércia ensejaria lançamento com base nas
informações disponíveis. Nessas circunstâncias, entendeu não haver vício formal no
procedimento, mas aplicação estrita da legislação.
No exame do mérito, a DRJ confirmou a correção dos critérios de arbitramento do
lucro e da base de cálculo da CSLL, transcrevendo os arts. 532, 519 e 224 do RIR/99, o art. 29 da
Lei no 9.430/1996, o art. 20 da Lei no 9.249/1995 e os arts. 3o da Lei no 9.249/1995 e 3o da Lei no
7.689/1988, e destacou que a contribuinte não apresentou contestação específica à base de
cálculo adotada, aos percentuais aplicados e aos valores de IRPJ e CSLL apurados. Ressaltou, ainda,
que a posterior apresentação de livros e documentação contábil não invalida, na esfera
administrativa, o lançamento fundado em lucro arbitrado, conforme entendimento consolidado
na Súmula CARF no 59.
Em relação à multa de ofício qualificada e agravada, a DRJ considerou a matéria não
impugnada, à vista da ausência de contestação específica na impugnação, aplicando o art. 17 do
Decreto no 70.235/1972 e mantendo, por conseguinte, a multa de 225% sobre a totalidade do IRPJ
e da CSLL lançados. Por fim, a decisão afastou as alegações de inconstitucionalidade e de
ilegalidade da legislação invocada pela contribuinte, por entender que o contencioso
administrativo é incompetente para apreciar arguições de inconstitucionalidade de leis, nos
termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e da Súmula CARF no 2.
Inconformada com o julgamento de primeira instância, a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário, em 20/12/2018, no qual reitera substancialmente os argumentos já expostos
na impugnação. Não constam dos autos contrarrazões da Fazenda Nacional dirigidas
especificamente ao Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2018-52
7
VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da admissibilidade e tempestividade
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972. A ciência do Acórdão no 16-84.726 deu-se na forma legal, conforme
Aviso de Recebimento constante dos autos, e o recurso foi apresentado dentro do prazo de trinta
dias, contado nos termos do art. 33 do referido Decreto. A peça recursal encontra-se subscrita por
representante regularmente constituído, não há preparo a ser exigido, e estão presentes
legitimidade, interesse recursal e regularidade formal. Assim, conheço do Recurso Voluntário e
passo ao exame das matérias nele devolvidas a esta instância.
II. Das preliminares
II.1. Da alegada nulidade das intimações e do cerceamento de defesa
A Recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade das intimações realizadas no
curso do procedimento fiscal, afirmando que as correspondências teriam sido recebidas por
vizinhos ou prestadores de serviço, em período em que a empresa se encontrava em “férias”, sem
que a sócia administradora tivesse efetiva ciência das diligências, o que configuraria cerceamento
de defesa e invalidaria o lançamento de ofício.
Vejamos suas argumentações:

O processo administrativo fiscal, contudo, sujeita-se a disciplina própria quanto à
forma e eficácia das intimações. O art. 23 do Decreto no 70.235/1972 dispõe que as comunicações
poderão ser feitas por via postal, com Aviso de Recebimento, encaminhadas ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo. O art. 127 do Código Tributário Nacional atribui ao
contribuinte o dever de manter atualizado o seu domicílio tributário, presumindo-se válidas as
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2018-52
8
comunicações remetidas ao endereço constante de seus cadastros perante a Administração
Tributária.
No caso concreto, verifica-se que os Termos de Intimação, de Início e de
Continuidade da ação fiscal foram encaminhados ao endereço cadastral da empresa e entregues,
com AR devidamente assinado, em nome de recebedores identificados. Não há notícia de
alteração de domicílio tributário comunicada à Receita Federal no período da fiscalização,
tampouco de devolução das correspondências.
A alegação de que as cartas teriam sido recebidas por terceiros, em contexto de
suspensão informal das atividades (“férias”), não afasta a presunção de validade das
comunicações, uma vez que a empresa permaneceu regularmente constituída, com domicílio
fiscal ativo, cabendo-lhe a organização interna para recepção das intimações enviadas ao seu
endereço.
A jurisprudência deste Conselho é uniforme no sentido de reconhecer a validade de
intimações postais entregues no domicílio fiscal e recebidas por qualquer pessoa apta a assinar o
AR, não se exigindo que a ciência seja pessoalmente dada ao sócio administrador. A Súmula CARF
no 9 cristaliza esse entendimento ao atribuir presunção de legitimidade às intimações postais
encaminhadas ao domicílio tributário eleito pelo contribuinte:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O acórdão recorrido examinou detidamente a regularidade das intimações e
concluiu pela inexistência de nulidade, à luz do Decreto no 70.235/1972 e da jurisprudência
sumulada deste Conselho, afastando, por consequência, a alegação de cerceamento de defesa:
10.1.1. Compulsando os autos, verifica-se que as intimações e o lançamento ora
impugnado foram recebidos por Elvis Rodrigues Silva, em 03/10/2017 (fl. 69),
13/12/2017 (fl. 179), 19/01/2018 (fl. 183); 15/02/2018 (fl. 188), e 19/03/2018 (fl.
297), com exceção apenas do TIF no 02, recebido por Sílvia Maria Duarte, em
07/11/2017 (fl. 73), todos com aviso de recebimento.
10.1.2. Como a intimação seguiu o estabelecido na legislação de regência, correto
o procedimento adotado pela autuante nesse sentido.
10.1.3. Nesse ponto, cumpre destacar entendimento pacificado no CARF, objeto
da Súmula no 9, in verbis: [...]
10.1.4. Portanto, tendo sido válida a intimação realizada – que inclusive deu azo à
impugnação que ora se examina -, não há que se falar em nulidade. Até porque
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2018-52
9
não se vislumbra nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 59, acima
reproduzido. Argumento improcedente.
Além disso, não se evidenciou qualquer prejuízo concreto à defesa que justificasse a
decretação de nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
A Recorrente teve plena oportunidade de apresentar impugnação, que foi
conhecida e analisada pela DRJ, e, posteriormente, de manejar Recurso Voluntário, como
efetivamente o fez, estando plenamente restabelecido o contraditório.
Diante desse conjunto de elementos, não há suporte fático ou jurídico para acolher
a preliminar de nulidade das intimações. Rejeito, pois, a preliminar suscitada.
III. Do mérito
A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito, em síntese: (i) à legalidade da
utilização do arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ e da base de cálculo da CSLL, em
face da ausência de escrituração contábil e fiscal tempestiva e fidedigna; (ii) à correção da
metodologia de apuração adotada pela fiscalização, que tomou por base as Notas Fiscais
eletrônicas e aplicou os percentuais legalmente previstos; e (iii) à manutenção da multa de ofício
qualificada e agravada, fixada em 225%, à vista da conduta atribuída à Recorrente.
III.1. Da utilização do lucro arbitrado diante da ausência de escrituração e declarações
O Relatório Fiscal e os demais documentos constantes dos autos evidenciam que,
no período de 2014 e 2015, a Recorrente deixou de cumprir, de forma reiterada, obrigações
principais e acessórias. Para o ano-calendário de 2014, não houve transmissão da ECD nem da ECF;
as DCTF entregues para alguns meses do ano foram declaradas zeradas e, para os meses
subsequentes, sequer foram apresentadas. Para o ano-calendário de 2015, a ECF foi transmitida
zerada, sem qualquer informação de receitas ou de base de cálculo, não havendo DCTF entregues
para a maior parte do período. Em paralelo, não foram exibidos livros contábeis ou fiscais
regularmente escriturados, tampouco livro caixa, a despeito de diversas intimações nesse sentido.
Em contraste com esse quadro de “formal inatividade” perante o Fisco, a
fiscalização apurou, por meio de informações bancárias (DIMOF) e de documentos eletrônicos de
emissão obrigatória (NF-e), que a empresa movimentou valores expressivos em suas contas e
realizou operações de venda de combustíveis em montantes elevados, superiores a dezenas de
milhões de reais por ano. Essa dissociação entre a ausência de declarações e escrituração, de um
lado, e a elevada movimentação financeira e comercial, de outro, configura típica hipótese de
omissão de receitas, autorizando e impondo o arbitramento do lucro, nos termos do art. 148 do
CTN e do art. 530 do RIR/1999.
Assim descreveu a situação o TVF:
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2018-52
10
17. Conforme contextualizo nos itens 13 e 14, o sujeito passivo não declarou
débitos de IRPJ e CSLL, da mesma forma como não efetuou
pagamentos/recolhimentos dos referidos tributos, para o período fiscalizado.
18. Além disso, conforme tratado nos itens de 7 a 11, o sujeito passivo, ainda que
intimado reiteradamente a enviar e/ou retificar as ECD, ECF, DCTF, assim como o
livro caixa (para o AC 2015) e outros documentos, não apresentou e/ou transmitiu
nenhum dos os elementos requeridos, relativos ao período fiscalizado.
19. Não obstante, a sua movimentação financeira, concernente ao período
fiscalizado, no que tange aos créditos bancários, foi de mais de 81 milhões de
reais em 2014, e de mais de 83 milhões de reais em 2015, conforme Declaração
de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF (DOC 16).
20. Relativamente ao ano-calendário 2014, a forma de tributação informada pelo
sujeito passivo foi pelo lucro real, conforme disposto no item 16. Dessa forma e
em consonância com o que dispõe o Decreto no 6.022, de 22/01/2007, e a IN RFB
no 1.420, de 19/12/2013, o sujeito passivo estava obrigado a efetuar a
transmissão da ECD. Do mesmo modo, o sujeito passivo também estava obrigado
a efetuar a transmissão da ECF, nos termos da IN RFB no 1.422, de 19/12/2013, e
do inciso I do art. 8o do DecretoLei no 1.598, de 26/12/1977, conforme
transcrições que segue: [...]
21. Enquanto que no ano-calendário 2015 a forma de tributação informada pelo
sujeito passivo foi pelo lucro presumido, conforme tratado no item 16. Dessa
forma e em consonância com o que dispõe o Decreto no 6.022, de 22/01/2007,
(vide item anterior), e a IN RFB no 1.422, de 19/12/2013, (vide item anterior), o
sujeito passivo também estava obrigado a efetuar a transmissão da ECF. Ressalta-
se que o sujeito passivo também não fez a opção pelo regime de reconhecimento
de receitas, tampouco apresentou o livro caixa, nos termos do art. 129 da IN RFB
no 1.515, de 24/11/2014.
22. Em resumo, o sujeito passivo não apresentou escrituração contábil e fiscal
e/ou livro caixa na forma estabelecida pela legislação, impossibilitando a
quantificação da matéria tributável dos períodos na forma por ela pretendida.
Dessa forma, restou então a essa fiscalização determinar a apuração do IRPJ e da
CSLL com base nos critérios do lucro arbitrado, em observância aos incisos I e III
do art. 530 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99).
Irresignada, a Contribuinte apresentou o seguinte argumento:
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2018-52
11

O acórdão recorrido, por sua vez, analisando a impugnação, consignou que a
ausência de entrega da ECD, a transmissão de ECF zerada, a inexistência de DCTF com débitos
declarados e a não apresentação de livros e documentos contábeis e fiscais no prazo das
intimações impossibilitaram a apuração do lucro real ou presumido, legitimando o arbitramento:
10.2. Em relação ao lançamento com base no lucro arbitrado, importa destacar o
quanto segue.
10.2.1. Na primeira das cinco intimações foi solicitado, entre outros elementos,
que o Impugnante: (i) confirmasse a opção adotada para o regime de
reconhecimento de receitas (regime de competência ou regime de caixa) para o
ano-calendário de 2015, tendo em vista ter optado pela tributação com base no
lucro presumido; e (ii)
esclarecesse se a opção adotada foi o regime de caixa e, neste caso, que
apresentasse o livro caixa. Foi ressaltado ainda que o não atendimento à
intimação no prazo previsto ensejaria lançamento com as informações
disponíveis. Não houve resposta a esses questionamentos.
10.2.2. No Relatório Fiscal foi consignado que: (a) relativamente ao AC 2014,
consta em DCTF como forma de tributação o lucro real, e em ECF, para o AC 2015,
o lucro presumido; (b) o sujeito passivo intimado reiteradamente a enviar e/ou
retificar as ECD, ECF, DCTF e outros documentos, não apresentou e/ou transmitiu
nenhum dos elementos requeridos; (c) sua movimentação financeira, no que
tange aos créditos bancários, foi de mais de 81 milhões de reais em 2014, e de
mais de 83 milhões de reais em 2015, conforme DIMOF; e (d) não apresentou
escrituração contábil e fiscal e/ou livro caixa na forma estabelecida pela
legislação, impossibilitando a quantificação da matéria tributável dos períodos na
forma por ela pretendida. Dessa forma, restou então a essa fiscalização
determinar a apuração do IRPJ e da CSLL com base nos critérios do lucro
arbitrado.
10.2.3. E a autuante efetuou os lançamentos em obediência ao previsto no artigo
530, do RIR/99, que assim dispõe: [...]
10.2.4. Desse modo, não restou outra alternativa à Fiscalização a não ser apurar
os tributos devidos com base no lucro arbitrado, visto que a Impugnante, mesmo
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2018-52
12
após diversas intimações e oportunidades de se manifestar (e alertada sobre os
efeitos de sua inércia), não respondeu ou apresentou os elementos solicitados, de
modo a permitir a análise e apuração dos tributos eventualmente devidos, por
meio de outro regime de tributação.
10.2.5. Portanto, correta a adoção dos critérios do lucro arbitrado.
Novamente não se vislumbra ofensa ao previsto no artigo 59, do Decreto
70.235/1972, razão pela qual não há que se falar em nulidade. Argumento
improcedente.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente simplesmente reitera o mesmo argumento
da impugnação, de que estaria sujeita ao lucro real em 2014 e ao lucro presumido em 2015, a
autoridade fiscal estaria impedida de recorrer ao arbitramento, sob pena de violar a “forma legal”
de apuração do imposto.
Tal argumento, todavia, não se sustenta.
O arbitramento não é regime de tributação autônomo escolhido pelo contribuinte,
mas técnica subsidiária de determinação da base de cálculo, acionada pela Administração
Financeira quando o próprio contribuinte inviabiliza a aplicação da sistemática ordinária por
descumprir os deveres instrumentais que a viabilizam.
De acordo com o art. 148 do CTN, a autoridade pode efetuar o lançamento por
arbitramento quando o contribuinte não presta as informações necessárias ou presta informações
inexatas, ou ainda quando os livros e documentos exigidos pela legislação forem inexistentes ou
imprestáveis. O art. 530 do RIR/1999, por sua vez, reproduz essa disciplina para o IRPJ,
expressamente prevendo que o lucro poderá ser arbitrado nos casos de inexistência de
escrituração ou de recusa à sua exibição, bem como na hipótese de não apresentação de
elementos indispensáveis à determinação da base de cálculo.
Portanto, a circunstância de a empresa estar sujeita ao lucro real ou presumido em
nada impede a atuação do art. 530 do RIR/1999. Ao contrário, é justamente a violação reiterada
dos deveres próprios desses regimes (entrega de ECD, ECF, DCTF, escrituração fidedigna dos livros)
que faz incidir o arbitramento.
A jurisprudência do CARF, consolidada na Súmula no 59, reforça essa compreensão
ao estabelecer que a apresentação extemporânea de livros e documentos, apenas no curso da
impugnação ou do recurso, não impede o arbitramento quando, no momento da ação fiscal, o
contribuinte deixou de atender às intimações e de exibir escrituração hábil:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2018-52
13
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso concreto, a Recorrente não logrou demonstrar que, à época da fiscalização,
havia contabilidade regularmente escriturada e tempestivamente registrada, tampouco que os
arquivos alegadamente apresentados posteriormente seriam suficientes e idôneos para substituir
o critério de arbitramento. As alegações genéricas de “perda de arquivos na mudança de
titularidade” e de “dificuldades operacionais” não são hábeis a infirmar o quadro documental
robusto que demonstra a inexistência de escrituração disponibilizada à fiscalização.
À vista disso, conclui-se que o lançamento por arbitramento foi medida
juridicamente adequada e necessária, não havendo nulidade a ser reconhecida, tampouco motivo
para afastar o procedimento adotado pela fiscalização e validado pela DRJ.
III.2. Da metodologia de apuração, dos percentuais aplicados e da base de cálculo da CSLL
No que concerne à metodologia de apuração, a autoridade fiscal partiu das Notas
Fiscais eletrônicas de vendas e de devoluções constantes do ambiente SPED, apurando a receita
bruta trimestral, deduzidas as devoluções, para os anos-calendário de 2014 e 2015. Essa base de
dados, de origem oficial e sujeita a cruzamentos com outros sistemas, foi considerada idônea pela
DRJ como parâmetro mínimo para a determinação da receita, na ausência de contabilidade e de
declarações fidedignas.
Para a determinação do lucro arbitrado, foi aplicado o percentual de 1,6%,
majorado em 20%, resultando em 1,92% sobre a receita bruta trimestral, em conformidade com
os arts. 532, 519 e 224 do RIR/1999, específicos para a atividade de revenda, para consumo, de
combustíveis derivados de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural.
A base de cálculo da CSLL foi fixada em 12% da receita bruta, conforme art. 29 da
Lei no 9.430/1996 combinado com o art. 20 da Lei no 9.249/1995, incidindo a alíquota de 9%
prevista na Lei no 7.689/1988. Já para o IRPJ, aplicaram-se as alíquotas de 15% sobre o lucro
arbitrado e de 10% a título de adicional sobre a parcela do lucro que excedeu o limite legal, na
forma dos arts. 3o da Lei no 9.249/1995 e 3o do Decreto-lei no 2.341/1987.
Assim se pronunciou o acórdão recorrido:
11. Em relação ao mérito, observa-se que a Impugnante não se insurge contra a
base de cálculo e os valores de IRPJ e CSLL apurados pela autuante. Até porque
eles foram calculados corretamente, como se verá.
11.1. A Fiscalização identificou as receitas auferidas nos períodos (trimestres dos
AC 2014 e 2015), com base no ambiente SPED (Notas Fiscais eletrônicas),
descontadas as devoluções de vendas.
11.2. Base de cálculo do IRPJ => foi calculada mediante a aplicação do percentual
de 1,6%, acrescido de 20% (1,92%), sobre a receita bruta trimestral referente à
atividade de revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2018-52
14
etílico carburante e gás natural, nos termos dos arts. 532, 519 e 224 do RIR/99,
transcritos abaixo: [...]
11.2. Base de cálculo da CSLL => foi determinada pelo valor correspondente a 12%
da receita bruta trimestral, conforme estabelece o art. 29 de Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, conjugado com o art. 20 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, transcritos abaixo:[...]
11.3. O IRPJ e a CSLL foram calculados mediante aplicação de alíquotas
determinadas pelo art. 3° da Lei n° 9.249, de 26/12/1995, e art. 3° da Lei 7.689, de
15/12/1988, respectivamente, conforme transcrições que seguem: [...]
11.4. Portanto, corretos os valores apurados a título de IRPJ e de CSLL
A Recorrente, tanto em sede de impugnação quanto no Recurso Voluntário, não
impugnou de forma específica os critérios numéricos, os percentuais utilizados, as bases de cálculo
apuradas ou os valores de IRPJ e CSLL lançados. Limitou-se a questionar, em tese, a própria
possibilidade de arbitramento.
Diante dessa ausência de impugnação específica, os fundamentos técnicos e
jurídicos utilizados pela fiscalização e reproduzidos pela DRJ permanecem hígidos, não cabendo,
na instância recursal, infirmá-los de ofício sem qualquer prova em sentido contrário.
Cumpre, pois, reconhecer a correção da metodologia de apuração, bem como a
adequada aplicação das normas de regência do IRPJ e da CSLL no caso concreto, mantendo-se as
bases de cálculo e os valores lançados.
III.3. Da multa de ofício qualificada e agravada
As multas de ofício foram aplicadas à razão de 225% sobre a totalidade do IRPJ e da
CSLL lançados, resultantes da combinação da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, § 1o,
da Lei no 9.430/1996, com o acréscimo de 75% pelo não atendimento às intimações regularmente
emitidas, nos termos do art. 44, § 2o, do mesmo diploma.
O acórdão recorrido destacou que a contribuinte não impugnou, de forma
específica, a qualificação e o agravamento da multa, razão pela qual, à luz do art. 17 do Decreto no
70.235/1972, considerou incontroversa a matéria, limitando-se a confirmar a penalidade.
Ainda que se supere o óbice processual da falta de impugnação específica, o
conjunto probatório dos autos é suficiente para caracterizar conduta dolosa apta a justificar a
qualificação e o agravamento da multa. A empresa omitiu receitas em montantes elevados, deixou
de entregar escrituração contábil e fiscal obrigatória, apresentou ECF zerada, não entregou DCTFs
com os débitos de IRPJ e CSLL devidos e, simultaneamente, movimentou valores expressivos em
conta bancária, típicos de sua atividade empresarial. Além disso, deixou de responder às
intimações, de forma reiterada, causando verdadeiro embaraço ao trabalho da fiscalização.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2018-52
15
Tal conduta se amolda às hipóteses de sonegação e fraude descritas na legislação
de regência, legitimando a aplicação da multa qualificada e agravada.
Entretanto, à luz do princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106, II, “c”,
do CTN, é necessário observar que, após a edição da Lei no 14.689/2023, a multa qualificada,
anteriormente fixada em 150%, passou a ter o limite de 100%, quando caracterizadas condutas
dolosas, fraude ou sonegação. A legislação superveniente, por ser mais favorável ao contribuinte,
deve ser aplicada, reconhecendo a aplicabilidade imediata do novo patamar sancionatório,
independentemente da data do fato gerador.
III.4. Das alegações de inconstitucionalidade e de violação a princípios constitucionais
A Recorrente procura sustentar, ainda, que a adoção do arbitramento violaria
princípios constitucionais, em especial o da legalidade, da segurança jurídica e da estrita
vinculação da atividade de lançamento à lei. Renovam-se, nesse ponto, as alegações já veiculadas
na impugnação e devidamente apreciadas pela DRJ.
No âmbito do processo administrativo fiscal federal, contudo, a apreciação de
inconstitucionalidade de leis e atos normativos é vedada, conforme dispõe o art. 26-A do Decreto
no 70.235/1972. A Súmula CARF no 2 reforça tal limitação ao assentar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ressalte-se que, mesmo à margem da questão formal de competência, a aplicação
do art. 148 do CTN e do art. 530 do RIR/1999, nas circunstâncias descritas, se deu de maneira
estritamente conforme à legislação, não configurando violação a princípio constitucional algum,
mas, ao contrário, concretizando o dever estatal de exigir o tributo de acordo com os fatos
efetivamente ocorridos, diante da conduta omissiva do contribuinte.
IV. Conclusão
À vista de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir a multa
qualificada de 150% para 100%, em razão do princípio da retroatividade benigna.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2018-52
16

Fl. 458
DF CARF MF
Original